Tribunal: STF
Processo: Rcl 91402
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO NO POLO PASSIVO DA FASE DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO JULGAMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por
A M – Transportes e Armazenagem Ltda., em 5.3.2026, contra decisões proferidas, no Processo n. 1000337-27.2015.5.02.0434, pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Santo André/SP pelas quais se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
n. 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.
O caso
2. Em 1º.8.2016, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Santo André/SP julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista
n. 1000337-27.2015.5.02.0434, ajuizada por Ivanilson Bezerra de Souza contra J E E Covisi Transportes Ltda. (fls. 399-413, e-doc. 5).

Em 21.3.2018, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor, apenas para “alterar o valor das comissões ‘por fora’ mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos valores arbitrados à condenação e às custas” (fls. 425-427, e-doc. 5).

Iniciada a fase de execução, em 31.8.2021, a empresa A M Transportes e Armazenagem Ltda. foi incluída no polo passivo da demanda (e-doc. 8).

Em 27.10.2021, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Santo André/SP rejeitou a exceção de pré-executividade oposta (fls. 765-767, e-doc. 5).

Em 15.12.2025, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Santo André/SP proferiu o seguinte despacho:
“DESPACHO 
Nos termos do Id 44e041c, a empresa A.M. – TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA foi incluída no polo passivo, por reconhecimento de grupo econômico, a pedido do exequente. 
Após, a exceção de pré-executividade em face dessa decisão foi rejeitada (Id 9b2889f) e o agravo de petição da empresa não foi conhecido (Id 2201b30).  
Em seguida, determinada a suspensão do feito em razão do Tema de Repercussão Geral nº 1.232 do STF, recentemente julgado.  
O C. STF, por maioria, deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 1.387.795 e fixou a tese correspondente ao Tema 1.232 da Repercussão Geral, conforme abaixo: 
(...)
Considerando que a responsabilidade da empresa A.M. – TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA foi reconhecida nos autos em agosto de 2021 (Id 44e041c), não havendo modificação nas instâncias superiores, e os termos do item 3 da tese fixada pelo STF (ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado),  intime-se a A.M. – TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA para pagamento, na pessoa do patrono habilitado, no prazo de 15 (quinze) dias.  
Planilha de Atualização de Cálculos no Id 6e55e3b” (e-doc. 6).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).

3. Contra esse despacho, A M Transportes e Armazenagem Ltda. ajuíza a presente reclamação, na qual relata que “o reclamado moveu ação em face da única reclamada no polo passivo, empresa J. E. COVISE, obtendo a procedência parcial dos pedidos em sede de conhecimento (trânsito em julgado em 21/03/2018)” (fl. 7).

Afirma que “a reclamante A. M. foi incluída na execução após exame sumário do requerimento do exequente (id.44e041c), sob a alegação de integrar grupo empresarial com a executada J. E. E. COVISE, determinando que o imediato pagamento (id. d740d50), sem concessão de oportunidade para o exercício efetivo do direito de defesa, na forma dos artigos 133 a 137 do CPC e 855-A da CLT”
(fl. 8).

Narra que “recebeu o mandado de pagamento e ingressou nos autos arguindo por meio de exceção de pré-executividade (...) argui[ndo] que, na fase de execução, a inclusão demandava a instauração do IDPJ, primeiro para alcançar os sócios da executada J.E.E COVISI e também em face da executada A.M (alegação apenas de relação parental)” (fl. 8).

Explica que “a exceção de pré-executividade foi a via oblíqua para, em tempo adequado, arguir a nulidade processual por inexistência de incidente próprio, bem como a impossibilidade de oposição de Embargos à Execução, por constrição de bens precipitada e limitação dos argumentos para debate da questão. Some-se que consta nos autos a existência de bens da executada J.E.E., impedindo inclusão de terceiros” (fl.8).

Salienta que, depois do “trânsito em julgado do v. acórdão do STF, que fixou o tema 1.232, no qual restou confirmad[os] seus argumentos defensivos contra a inclusão sumária de terceiro na execução, a reclamante A.M. foi surpreendida com a r. decisão, que afastou a sua aplicação, sob o fundamento de coisa julgada, indicada no item III” (fl. 11).

Sustenta que, “no mencionado v. acórdão da Tese nº 1.232, a coisa julgada referida seriam casos de satisfação da execução, ingresso nos autos e participação sem arguição da nulidade, oposição de embargos à execução e esgotamento das vias recursais. Notória a desconformidade da r. decisão de prosseguimento sob a alegação de coisa julgada” (fl. 16).

Ressalta que “a suspensão dos processos sob o Tema n. 1.232 é anterior ao trânsito em julgado certificados pelo C. TST nos recursos relativos à exceção
[e que] o processo reclamado destoa do Tema n. 1.232, além de violar os preceitos constitucionais dos artigos 5º, LV, e 180 da CF, arts. 133 a 137, 988 do CPC”
(fl. 17).

Requer “seja deferida a liminar, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, para suspensão a r. decisão reclamada e o seguimento do feito até o trânsito em julgado” (fl. 17). 

Pede, no mérito, procedência da presente reclamação, para “cassar definitivamente os atos decisórios relacionados à inclusão ilegal da reclamante na execução” (fl. 17). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a reclamante A M Transportes e Armazenagem Ltda. no polo passivo da execução instaurada no Processo n. 1000337-27.2015.5.02.0434, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.

6. Em 13.10.2025, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” (DJe 20.10.2025).

7. Na espécie, verifica-se que a empresa reclamante, A M Transportes e Armazenamento Ltda., não participou da fase de conhecimento da
Ação trabalhista n. 1000337-27.2015.5.02.0434, não tendo sido sequer mencionada nos autos naquela fase processual. Somente depois do trânsito em julgado é que foi incluída no polo passivo da demanda, já em fase de execução, por despacho judicial proferido em 30.8.2021 (e-doc. 8).

Ao determinar a inclusão, a autoridade reclamada fundamentou-se exclusivamente no “reconhecimento da existência de grupo econômico”
(e-doc. 8).

Confira-se o disposto na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral: 
“O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (...)” 

Nos termos fixados por este Supremo Tribunal no item 2 da tese de repercussão geral suscitada, somente se admite redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou da fase de conhecimento nas hipóteses restritas de sucessão empresarial  ou de abuso da personalidade jurídica. 

No caso em exame, inexiste nos autos elemento indicativo da ocorrência de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica da empresa reclamante. Mera invocação de grupo econômico desacompanhada do reconhecimento dessas hipóteses excepcionais não autoriza a inclusão de terceiro na fase executiva. Assim, a inserção da empresa A M Transportes e Armazenamento Ltda. no polo passivo
da execução sem sua participação na fase de conhecimento e fora das balizas estabelecidas pelo precedente vinculante configura nítido descumprimento da tese firmada por este Supremo Tribunal.

8. Ademais, no caso em análise, ao proferir o despacho reclamado para manter a empresa A M Transportes e Armazenagem Ltda. no polo passivo da execução, a autoridade reclamada assentou:
“(...) 
Considerando que a responsabilidade da empresa A.M. – TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA foi reconhecida nos autos em agosto de 2021 (Id 44e041c), não havendo modificação nas instâncias superiores, e os termos do item 3 da tese fixada pelo STF (ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado),  intime-se a A.M. – TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA para pagamento, na pessoa do patrono habilitado, no prazo de 15 (quinze) dias” (fl. 2).

À luz da tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 1.232 da repercussão geral, a ressalva constante do item 3 referente à “indiscutibilidade dos casos já transitados em julgado” deve ser compreendida como relativa ao trânsito em julgado da própria execução.

Essa expressão não se confunde com o trânsito em julgado de incidentes processuais eventualmente opostos no curso da execução, como embargos à execução ou exceção de pré-executividade, os quais detém natureza instrumental e não são aptos, por si, a tornar imutável a discussão sobre a legitimidade passiva no processo executivo.

No caso em análise, verifica-se que a execução trabalhista não transitou em julgado, não foi definitivamente arquivada nem teve o crédito integralmente satisfeito. Não se vislumbra situação de indiscutibilidade a impedir a aplicação da orientação firmada por este Supremo Tribunal no Tema 1.232 da repercussão geral, não se havendo cogitar de estabilização da legitimidade passiva no feito.

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Santo André/SP, e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora